Tribunal: TJBA
Processo: 0510922-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510922-69.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: WILLIAM COUTINHO DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação criminal interposta por William Coutinho de Jesus contra sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, redação anterior). 2. A Defesa alegou: (i) nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) ausência de provas suficientes de autoria, pugnando pela absolvição; (iii) afastamento da majorante do concurso de pessoas; e (iv) substituição do regime prisional fechado por semiaberto. 3. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, posição corroborada pelo Parecer da Procuradoria de Justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. As questões centrais consistem em verificar: (i) se houve nulidade do reconhecimento pessoal em razão do descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (iii) se é cabível o afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas; e (iv) se o regime prisional fixado deve ser alterado. III. RAZÕES DE DECIDIR: 5. A preliminar de nulidade do reconhecimento deve ser rejeitada, uma vez que a autoria não se apoia exclusivamente nesse elemento, mas resulta da prisão em flagrante do réu na posse do veículo e da arma utilizados no crime, corroborada pela confissão extrajudicial e pelos depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais. 6. O reconhecimento policial foi precedido de descrição física detalhada e confirmado, ainda que com ressalvas naturais ao tempo decorrido, em juízo, não havendo violação ao art. 226 do CPP. 7. A materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas por meio do auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova oral coerente, inexistindo dúvida razoável que autorize absolvição. 8. Por sua vez, a majorante do concurso de pessoas deve ser mantida, uma vez que demonstrada a atuação conjunta de dois agentes na prática do roubo, conforme relato firme da vítima. 9. A dosimetria da pena foi corretamente observada nas três fases do art. 68 do CP. 10. A fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada, à luz do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, considerando-se a circunstância judicial desfavorável e a gravidade concreta do delito, praticado em concurso de agentes. 11. Inexistem vícios ou ilegalidades na dosimetria ou na motivação judicial que autorizem a modificação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade quando o reconhecimento da autoria é amparado por outros elementos de prova consistentes, como a prisão em flagrante, a confissão extrajudicial e os depoimentos harmônicos da vítima e dos policiais. 2. É legítima a fixação do regime inicial fechado quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena não ultrapasse 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 59, 68, 157, §2º, I e II (redação anterior), e 33, §§2º e 3º. Código de Processo Penal, art. 226. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC n. 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024. STJ, REsp n. 2.072.999/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.02.2025, DJEN 10.02.2025; STF, HC 246635 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28.10.2024, DJe 30.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0510922-69.2016.805.0001, da Comarca de Salvador/BA, interposto por William Coutinho de Jesus em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e negar provimento ao apelo, nos termos do voto condutor.